Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DO PREÇO PÚBLICO PARA UTILIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS. ART. 12 DO DECRETO DISTRITAL 17.079/95. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA NORMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 12 do Decreto Distrital no 17.079/1995 não dispõe acerca de prazo para a entrega da documentação para a isenção do preço público para utilização de áreas públicas no Distrito Federal, mas tão-somente condiciona a dispensa à “parceria com órgão governamental na realização de eventos de caráter social, sem fins lucrativos e de conveniência comunitária”.

2. Se a parte não entregara a documentação no prazo condicionado na Lei DF no 5.281/2013, regulamentada pelo Decreto DF no 35.816/2014, deveria a Administração não ter autorizado a realização o evento, mas não pode, sob tal premissa, negar a dispensa do pagamento do preço público, quando o evento foi autorizado, realizado e a parte comprovou ter as condicionantes descritas no art. 12 do Decreto Distrital no 17.079/1995.

3. APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.